Tribunal: TJES
Processo: 5024894-15.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024894-15.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG
RECORRIDO: REBECA GRECCO REIS COSTA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. JUROS ABUSIVOS. MODALIDADE NÃO CONTRATADA. NARRA A AUTORA QUE REALIZOU CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM A RÉ E NÃO FOI DEVIDAMENTE INFORMADA. A FALHA DE INFORMAÇÃO SE DEU QUANTO A MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO QUE INCORREU EM DESCONTOS COM TITULAÇÃO “AMORT CARTÃO DE CRÉDITO - BMG”. ENTRE 08/2019 À 06/2022 FORAM DESCONTADOS O TOTAL DE R$ 6.518,03, NÃO SENDO NECESSÁRIA A UTILIZAÇÃO DO PLÁSTICO PARA A LIBERAÇÃO DOS VALORES. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE EVENTUAL DE CONTRATAÇÃO DE TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM DE RESERVA CONSIGNÁVEL, A CONSEQUENTE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E CONDENAÇÃO DO RÉU À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS, B) SUBSIDIARIAMENTE, CONVERSÃO DO EMPRÉSTIMO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO TRADICIONAL, C) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DE R$ 6.518,03 SEM PREJUÍZO DOS VALORES DESCONTADOS AO LONGO DO PROCESSO E D) CONDENAÇÃO DO REQUERIDO EM DANOS MORAIS NOS TERMOS DO ENUNCIADO 170, DO FONAJE. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) DECLARAR NULA A CLÁUSULA CONTRATUAL DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, ALTERANDO-A PARA CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO, NO VALOR DE R$ 4.286,00, A SER PAGO EM 35 PARCELAS DE R$ 169,04, COM INCIDÊNCIA DE JUROS À 1,91% AO MÊS E TOTALIZANDO R$ 5.916,40, B) DECLARAR O CONTRATO COMO INTEGRALMENTE QUITADO, C) DETERMINAR À RÉ QUE SE ABSTENHA DE PROMOVER COBRANÇAS REFERENTES AO REFERIDO CONTRATO, D) CONDENAR O BANCO BMG AO PAGAMENTO DE R$ 1.203,26 A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, JÁ EM DOBRO, REFERENTE AOS DESCONTOS REALIZADOS E E) CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 4.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO ALEGANDO PRESCRIÇÃO, BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL E QUE O DANO MATERIAL SEJA NA FORMA SIMPLES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
AFASTO A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
VISTO QUE O CASO DOS AUTOS SE TRATAM DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DE FORMA QUE O INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL SE DÁ APENAS NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL HOUVE A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO, PORÉM, EM MODALIDADE DIVERSA DAQUELA DESEJADA PELA CONSUMIDORA. NESTE SENTIDO, A SENTENÇA É DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA. S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)